Tribunal: STF
Processo: HC 238728
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Militar – STM que, nos autos da Apelação Criminal 7000315-13.2023.7.00.0000/BA, negou provimento aos apelos defensivos e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Militar, cuja ementa é a seguinte:



    “PRELIMINARES. JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. UNANIMIDADE. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). OFENSA AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. REJEITADA. UNANIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESQUEMA CRIMINOSO. EMISSÃO IRREGULAR DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DE ARRAIS AMADOR E MOTONAUTAS (CHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL (CP). INAPLICABILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.



    I - Da interpretação literal do art. 124 da Constituição Federal, extrai-se, de maneira segura, a competência da JMU para o julgamento de todos os crimes de natureza militar, seja o agente civil, militar da ativa ou militar da reserva. Ao adotar o critério ratione materiae, a norma constitucional outorgou a tarefa de definir o conceito de crime militar ao legislador ordinário, que, nos termos do art. 9º, inciso III, do CPM, não afastou da jurisdição castrense as infrações penais militares cometidas por civis. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    II - A norma penal do art. 320 do CPM contém todas as características necessárias para permitir que o agente tenha a certeza do caráter ilícito de seu comportamento: descritiva, abstrata, geral, indiretamente proibitiva, prévia e certa. Por isso, sujeita-se plenamente ao princípio da legalidade e de seu consectário, o princípio da taxatividade. Nesse esteio, não há dúvidas de que os Acusados tinham o pleno conhecimento da ilicitude de suas ações, nos termos em que lhe foram imputadas pelo Órgão Ministerial. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    III - A necessidade de detalhamento da conduta na Peça Acusatória tem por finalidade permitir ao Acusado o conhecimento da imputação que lhe recai, bem como conceder a oportunidade para o exercício efetivo do direito ao contraditório e à ampla defesa, sem que seja exigível um grau de detalhamento probatório capaz de edificar, desde logo, um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade dos fatos. A Denúncia qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado e expõe com clareza as circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    IV - Restaram plenamente comprovadas a autoria e a materialidade da existência de um esquema criminoso em que os Corréus civis, especialistas do ramo de escolas de treinamento náutico, valiam-se das facilidades proporcionadas pelo Corréu militar, para a emissão de Carteiras de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA). Os candidatos à mencionada habilitação realizavam o pagamento pelos serviços prometidos pelos Acusados civis e forneciam-lhes os documentos necessários. Em seguida, o Corréu militar providenciava a confecção das CHAs, em desconformidade com o processo administrativo adequado e em violação do seu dever militar no desempenho de sua função, com o intuito de obter vantagem pessoal para si e para os Corréus civis. Recurso defensivo desprovido.



    V - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, pelo princípio da especialidade, fica impedida a aplicação do art. 44 do CP aos crimes de competência desta Justiça, porquanto o Título V da Parte Geral do CPM contempla um método próprio de penas principais e acessórias, que são necessárias, adequadas e suficientes para a retribuição e prevenção do crime militar. Recurso defensivo desprovido.



    VI - Violação do dever funcional praticada pelo Acusado militar mediante abuso da confiança alcançada por seus superiores hierárquicos, inclusive por meio do acesso aos sistemas informatizados. Reconhecimento de que os meios e métodos utilizados para a realização dos atos criminosos configuram circunstância judicial desfavorável impondo a agravação da pena-base aplicada. Recurso ministerial parcialmente provido.



    VII - Decisão Unânime.” (doc. eletrônico 7, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, ser “descabido e desproporcional submeter um civil ao julgamento de um crime tão específico, existente somente na esfera da Justiça Militar da União, quando esse civil não desempenhava nenhum tipo de função junto a administração militar.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Requer, ao final:



    “1- O Conhecimento da presente ação de habeas corpus.



    2- Subsidiariamente, a ANÁLISE DE OFÍCIO das ilegalidades e arbitrariedades ora denunciadas;



    3- A concessão de medida liminar, para suspender a marcha processual da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000315-13.2023.7.00.0000/BA;



    4- No mérito seja concedido a ordem para reconhecer o constrangimento ilegal, frente a impossibilidade de civil sem vínculo com a administração militar possa praticar tal conduta. (II) Bem como a afronta ao princípio da igualdade em razão de tal conduta no âmbito estadual não ser apurada, existindo essa desproporcionalidade.



    5- E subsidiariamente seja reconhecida a ilegalidade e desproporcionalidade pela não aplicação do artigo 44 do CP no caso em análise.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 12). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a defesa alega, em suma, a incompetência da Justiça Militar da União - JMU para processar e julgar a paciente, civil, pela prática do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do Código Penal Militar - CPM, assim tipificado:



    “Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:



    Pena - reclusão, de dois a oito anos.”



    No caso, consta que a paciente, na condição de responsável pela escola náutica JSV Assessoria Náutica, na companhia de outro corréu, também civil, angariava clientes para emissão de Carteiras de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA), sob a promessa de desembaraço junto à Capitania dos Portos na Bahia (CPBA). Por intermédio dos serviços desses acusados, os interessados não seriam submetidos a aulas práticas ou teóricas, tampouco realizariam exames intelectuais. Os candidatos realizavam o pagamento pelos serviços prometidos pelos civis, forneciam-lhes os documentos necessários e, poucos dias depois, as Carteiras eram disponibilizadas para retirada na referida Organização Militar.



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão impugnado sobre o modo de atuação imputados:



    “A Sentença exarada pelo Juízo a quo chegou à certeza da autoria e da materialidade dos crimes praticados pelo Acusados. Em resumo, constatou-se que Josiane Sylvia Vitória Silva e Roberto Alcântara Coutinho, aquela responsável pela escola náutica JSV Assessoria Náutica e este instrutor de treinamento náutico e despachante, angariavam clientes para emissão de Carteiras de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA), sob a promessa de desembaraço junto ao órgão emissor, neste caso, a Capitania dos Portos na Bahia (CPBA).



    Por intermédio dos serviços desses Acusados, os interessados não seriam submetidos a aulas práticas ou teóricas, tampouco realizariam exames intelectuais.



    Desse modo, os candidatos à mencionada habilitação realizavam o pagamento pelos serviços prometidos pelos Acusados civis, forneciam-lhes os documentos necessários e, em poucos dias, as CHAs encontravam-se prontas para a retirada na citada Organização Militar (OM).



    Os civis Acusados protocolavam os documentos na Seção de Cadastro de Amadores da Capitania dos Portos da Bahia, entre eles, os Atestados de Treinamento Náutico ideologicamente falsos, por vezes sem o devido pagamento da taxa de Guia de Recolhimento da União ou até mesmo sem a apresentação do comprovante de treinamento.



    Nessa repartição, trabalhava o Acusado militar, o então MN-Ruberval Sá Barreto da Glória Júnior, o qual recebia a documentação e realizava o agendamento para a realização dos exames intelectuais. No período de abril a agosto de 2018, por estar constantemente como único responsável pela aplicação e fiscalização dessas provas, o ex-Marinheiro falsificava a assinatura dos candidatos ausentes, como se tivessem comparecido ao exame, lançava as notas e os declarava como aprovados.



    Em momento seguinte, os habilitados compareciam à OM para realização da fotografia digital do documento. O ex-militar, então, emitia as CHAs com o respectivo cadastro nos sistemas e dias depois estavam os documentos disponíveis para a retirada na Capitania.” (doc. eletrônico 7, p. 12; grifei)



    Sobre a específica alegação de incompetência da JMU, o Superior Tribunal Miliar assim se pronunciou:



    “Antes de adentrar ao mérito, impõe-se o exame das questões preliminares apontadas pelas Defesas dos Acusados civis.



    A Defesa de Josiane Sylvia Vitória Silva pretende, inicialmente, alcançar a declaração de nulidade do édito condenatório sob a tese de que a JMU padeceria de incompetência para o julgamento de civis por suposta afronta ao princípio da legalidade.



    Claramente, sua intenção não merece prosperar.



    Diferentemente da Justiça Militar dos Estados, à qual compete julgar os militares estaduais nas ocasiões em que esses venham a cometer delitos castrenses, a JMU é competente para o julgamento dos crimes militares, qualquer que seja o agente. Assim, enquanto a competência daquela Justiça é balizada em razão da matéria, levando-se em conta o causador do crime, a JMU tem sua competência tão somente fixada em razão da matéria, ou seja, da natureza do crime.



    Nestes termos, dispõe a Constituição da República de 1988 (CR/88):



    ‘Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.



    [...]



    Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.



    [...]



    § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.’



    Note-se que, em ambas as hipóteses acima, a Constituição confere à Lei ordinária a tarefa de definir o conceito de crime militar, que assim o faz nos artigos 9º e 10 do CPM, normas de extensão essenciais para que seja atribuída a natureza militar ao fato típico e, via de consequência, atraia a competência da JMU.



    Ademais, cabe acrescentar que o art. 124 da CR/88 é norma constitucional originária, isto é, regra de competência jurisdicional ratione materiae firmada pela Assembleia Nacional no exercício do Poder Constituinte Originário, a qual não pode ser suscitada como inconstitucional (Ação Direita de Inconstitucionalidade 815-3/DF: ‘A tese de que há hierarquia entre as normas constitucionais originárias dando azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é incompossível com o sistema de constituição rígida.’).



    Com efeito, deriva do princípio hermenêutico da unidade da Constituição a ideia de que inexistem normas constitucionais originárias inconstitucionais e, por essa razão, o supracitado dispositivo, fixador da competência desta Corte Castrense, convive harmoniosamente com os demais princípios e regras de mesma densidade normativa, entre eles o princípio da igualdade.



    Destaca-se que o Congresso Nacional, por meio do Poder Constituinte reformador, no ano de 2004, promoveu a modificação da competência da Justiça Militar dos Estados e entendeu ser necessário, por imperativo da adequada prestação jurisdicional aos bens jurídicos protegidos pelo direito penal militar, manter inalterada a competência da JMU.



    Quanto às hipóteses de ocorrência de crimes militares, também é entendimento pacífico desta Corte que os artigos 9º e 10 do CPM estão em plena consonância com as mencionadas normas da Constituição, parâmetro para o exame de recepção das normas legais anteriores à nova ordem constitucional.



    Isso porque o direito penal visa à salvaguarda dos princípios basilares da disciplina e da hierarquia, os quais podem ser ultrajados por condutas criminosas que venham a ser praticadas por qualquer pessoa, independentemente de possuir ou não a condição de militar.



    Não restam dúvidas de que condutas delitivas perpetradas contra a ordem administrativa militar mediante expediente fraudulento, mesmo que realizadas por indivíduos sem vínculo profissional militar, tem o potencial de causar severa lesão à disciplina e hierarquia, assim como se verifica na hipótese dos autos.



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a submissão de civil ao julgamento perante a JMU, em tempo de paz, é plenamente legítima, sobretudo quando a conduta delituosa ofende diretamente bens jurídicos imprescindíveis ao regular funcionamento das Forças Armadas.



    [...]



    Firme nessas razões, conheço e rejeito a preliminar de incompetência da JMU suscitada pela Defesa da Ré Josiane Sylvia Vitória Silva.” (doc. Eletrônico 7, pp. 7-9).



    Como se vê, os atos praticados pela paciente, em conluio com os demais corréus, amoldam-se perfeitamente previsto no art. 320 do CPM, antes descrito, e enquadram-se em uma das situações excepcionais a permitir a sua submissão à Justiça especializada, conforme prevê o art. 9º, III, a, do Código Penal Militar:



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    [...]



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    [...]



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;”



    É no mesmo sentido o parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República nestes autos, o qual, inclusive, menciona alguns julgados do STF sobre o tema. Veja-se:



    “7. O crime em questão foi praticado por civil e militares da ativa, em concurso, contra patrimônio da Administração Militar (fraude na emissão das CHAs e permitiram que 38 civis obtivessem o referido documento, nas modalidades Motonauta ou Arrais (MTA/ARA), sem que esses realizassem regularmente todas as etapas estabelecidas para o procedimento de habilitação). O art. 124 da Constituição Federal combinado com o art. 9º, III, ‘a’, do CPM, estabelece que, a conduta em apreço inclui-se no rol de hipóteses que suscitam a competência da Justiça Militar, ainda que se trate de réu civil.



    8. Nesse sentido:



    ‘COMPETÊNCIA – JUSTIÇA – MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar o civil que pratica crime em detrimento da Administração Militar. DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo, ligado à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para o processo-crime.’ (RHC 155.292, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma).



    ‘[...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. [...]’ (HC 125.865 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).



    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA IMPROCEDENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA JULGAMENTO DE CIVIL EM TEMPO DE PAZ. POSSIBILIDADE. ART. 9°, III, a, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO IMPROVIDO. [...]. III – Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares, mesmo aqueles ocorridos em tempo de paz. Consideram-se estes, os delitos praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Inteligência do art. 9° e incisos, do Código Penal Militar. IV - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. Precedentes. V – Recurso Ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.’ (RHC 137074, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15-12-2016 PUBLIC 16-12-2016).



    9. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.” (doc. eletrônico 12).



    Além desses, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’. Precedentes.



    3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 170.305 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Constitucionalidade incontroversa. 3. Militares, estaduais ou das Forças Armadas, sujeitam-se às normas penais e processuais penais militares. 4. Corrupção passiva praticada por militar estadual. Crime praticado fora de estabelecimento militar. Irrelevância. 5. Bem jurídico violado é a Administração Militar. Competência da Justiça Militar. 6. Agravo a que se nega provimento.” (HC 139.652 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/11/2018).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator